Tribunal: TJSP
Processo: 2028054-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDOMÍNIO DESTINADO A HABITAÇÃO POPULAR E COM ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando que consta no Código de Processo Civil a inclusão das pessoas jurídicas no rol dos possíveis

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDOMÍNIO DESTINADO A HABITAÇÃO POPULAR E COM ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando que consta no Código de Processo Civil a inclusão das pessoas jurídicas no rol dos possíveis beneficiários da assistência judiciária gratuita, e sendo evidente, "in casu", a impossibilidade financeira do condomínio autor de arcar com as custas do processo, mormente pelo alto índice de inadimplência, de rigor a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028054-44.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO JABORANDI, é agravada ROSEMEIRE CUSTODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028054-44.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.362
2
Agravo de Instrumento no 2028054-44.2020.8.26.0000
Agravante : CONDOMÍNIO JABORANDI
Agravado
: ROSIMEIRE CUSTÓDIO (não citada)
Comarca
: Sorocaba 3a Vara Cível
Juiz (a)
: Marcio Ferraz Nunes
V O T O No 42.362
DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA -
CUSTAS PROCESSUAIS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CONDOMÍNIO DESTINADO A HABITAÇÃO POPULAR E
COM
ALTO
ÍNDICE
DE
INADIMPLÊNCIA

HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA POSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO. Considerando que consta no Código de
Processo Civil a inclusão das pessoas jurídicas no rol dos
possíveis beneficiários da assistência judiciária gratuita, e sendo
evidente, “in casu”, a impossibilidade financeira do condomínio
autor de arcar com as custas do processo, mormente pelo alto
índice de inadimplência, de rigor a concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Recurso provido.
CONDOMÍNIO JABORANDI propôs execução de cobrança
frente a ROSEMEIRE CUSTÓDIO.
O MM. Juiz a quo indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao
condomínio-exequente, assim como o diferimento do recolhimento das custas
judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.
Inconformado, recorre o condomínio-autor almejando a reforma da
decisão, alegando, em suma, que: foram carreados aos autos balancetes,
relatórios, boletos, declarações de hipossuficiencia, levantamentos e demais
documentos administrativos, que, sem alguma necessidade de conhecimento
técnico e contábil, já se verifica a tamanha desgraça financeira do condomínio
jaborandi;
o
condomínio
Agravante
possui
inúmeros
condôminos
inadimplentes com as cotas condominiais, que ultrapassa a quantia de R$
125.000,00, conforme testifica a anexada lista de inadimplentes (folhas
116/139), em razão disso, encontra-se com o saldo negativo (folhas 41/115 e
140/144); o Agravante, com base nos documentos de folhas 41/145, não tem
condições de arcar com o pagamento de serviços essenciais para manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028054-44.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.362
3
do próprio condominial, como, por exemplo, tarifa de energia elétrica,
salários e encargos trabalhistas dos funcionários da portaria, seguro da área
comum e prestação de serviço para recargar de extintores; o Agravante não
tem recursos para arcar com as taxas, despesas e custas processuais e, já se
esgotaram
todas as possibilidades administrativas para cobrar os
inadimplentes, restando apenas a via judicial; o Agravante comprovou sua
nefasta condição econômica e que não reúne condições financeiras,
administrativas, contábeis e patrimoniais de demandar em juízo, sem prejuízo
da manutenção do condominial; o indeferimento da benesse pelo magistrado
de origem inviabiliza o acesso ao Poder Judiciário, ao arrepio da Constituição
Federal; a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”; a
circunstância de o condomínio se tratar de empreendimento destinado as
famílias de baixa renda já bastaria para se reputar evidente a sua
impossibilidade de suportar as despesas da ação manejada.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe dou provimento.
A assistência jurídica aos necessitados é direito constitucionalmente
tutelado pelo art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna, ao assegurar que: "o
estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
E a Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que regula a matéria,
não veda, de forma expressa, a concessão do benefício às pessoas jurídicas ou
entes despersonalizados.
O atual Código de Processo Civil contém disposições a respeito do
tema. O art. 98 prevê expressamente a possibilidade para a pessoa jurídica, ao
passo que os §§ 2o e 3o do art. 99 permitem concluir que nesses casos ela
deverá demonstrar sua incapacidade de suportar as custas e despesas
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028054-44.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.362
4
No entanto, de acordo com o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.015.372/SP), a concessão de assistência
judiciária às pessoas jurídicas está condicionada à prova inequívoca da
insuficiência de recursos.
Assim, respeitado o entendimento do Nobre Magistrado de
Primeiro Grau, in casu, pelo que se depreende dos autos, em especial pelas
razões do recurso, aliada a cópia da inicial e os documentos que instruem o
presente agravo, o recorrente é um condomínio destinado à moradia de
pessoas de baixa renda, o qual comprova enfrentar dificuldade financeira em
virtude de inadimplência reiterada de seus condôminos, comprometendo o
seu orçamento, não podendo suportar o pagamento das custas do processo
sem prejuízo próprio.
Reconhece-se, portanto, que em razão das circunstâncias atuais, não
tendo de pronto numerário para o pagamento de tais encargos, a gratuidade
deve ser concedida ao condomínio agravante.
No mesmo sentido são os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça, ao julgar casos análogos:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão de Primeiro Grau que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita pleiteados pelo Condomínio/agravante. Benefício que, em
regra, só deve ser concedido às entidades pias e beneficentes, em razão de
sua natureza jurídica, mas que comporta exceções, sendo necessário exame
do caso concreto. A concessão do benefício, nesses casos, está
condicionada à prova inequívoca da insuficiência de recursos, o que, a meu
ver, restou demonstrado nos autos. Trata-se de condomínio residencial
popular, que atravessa situação financeira delicada, a comprometer sua
manutenção, mostrando-se viável, excepcionalmente, a concessão da
benesse pretendida. Situação que pode ser revista, se o caso, diante do
oferecimento de impugnação. Recurso provido para deferimento da
gratuidade processual ao Condomínio. (TJSP; Agravo de Instrumento
2032969-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DE RECEBER O
BENEFÍCIO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSTATAÇÃO DE
QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITAM ARCAR AS
DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028054-44.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.362
5
ATIVIDADES
OU
SEM
REDUÇÃO
SIGNIFICATIVA
DE
SEU
PATRIMÔNIO. REQUISITO VERIFICADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
RECURSO PROVIDO. Conforme § 3o, do art. 99 do CPC/2015, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural. Desse modo, prevalece o entendimento de que, com relação às
pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, permanece a necessidade de
demonstrar que não está em condição de suportar as despesas processuais e
honorários advocatícios sem prejuízo de sua existência. Cuidando-se o
agravante de condomínio, e demonstrando grande inadimplência de seus
condôminos, é possível a concessão dos benefícios gratuidade de Justiça,
por não ter condição de suportar as despesas processuais e honorários
advocatícios sem prejuízo de manutenção das suas contas básicas. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2099257-37.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
34a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro:
14/06/2018).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
Insurgência para concessão da tutela antecipada recursal - Pleito para
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Inteligência do
inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal Comprovada condição
de hipossuficiência - Benefício deferido - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169957-04.2019.8.26.0000; Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data
de Registro: 11/11/2019)
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de verbas condominiais
inadimplidas. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita ao condomínio Agravante. Documentos que instruíram o agravo
demonstram a incapacidade financeira do Agravante para arcar com as
custas e despesas processuais. Súmula 481 do STJ. Condomínio destinado à
moradia de pessoas de baixa renda. Alto índice de inadimplência dos
condôminos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2153772-85.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)
Reconhecida, pois, a falta de condições financeiras para o agravante
atender às despesas processuais, impõe-se o deferimento do pleito.
Observa-se que eventual impugnação, sempre possível, há que ser
oposta pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028054-44.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.362
6
Assim, para o momento, deve-se reformar a r. decisão recorrida
para se conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao
condomínio-agravante.
Posto isto, dou provimento ao presente recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator